Tribunal: STF
Processo: HC 76524
Classe: HC
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1998-04-01
Data de publicação: 1998-04-01

Ementa:
EMENTA: Recurso: legitimidade do defensor para interpô-lo, não
prejudicada pela renúncia do réu.
1. No processo penal, o papel
do defensor, constituído ou dativo, não se reduz ao de simples
representante ad judicia do acusado, investido mediante mandato, ou
não, incumbindo-lhe velar pelos interesses da defesa: por isso, a
renúncia do réu à apelação não inibe o defensor de interpô-la.
2.
 A pretendida eficácia preclusiva da declaração de renúncia ao
recurso pelo acusado reduziria a exigência legal de subseqüente
intimação do defensor técnico - com a qual jamais se transigiu - a
despropositada superfetação processual.
3. Dado que a
jurisprudência do STF já não reclama o trânsito em julgado da
condenação nem para a concessão do indulto, nem para a progressão de
 regime de execução, nem para o livramento condicional, o eventual
interesse do réu na obtenção de tais benefícios não se pode opor ao
conhecimento do recurso interposto por seu defensor.